Tribunal: TJES
Processo: 5005188-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005188-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS RAIMUNDO PEREIRA

AGRAVADO: RENALTO DOS REIS SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS RAIMUNDO PEREIRA
, em desfavor de decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou, em resumo, a expedição de alvará em favor dos agravados/exequentes de valores bloqueados.

No ID n. 5130609, proferi Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo requerido pelo recorrente e, por conseguinte, proibindo o levantamento de valores depositados em conta-poupança ou outra modalidade de conta-corrente de até 40 salários mínimos.

Contrarrazões apresentadas por
RENALTO DOS REIS SILVA
no ID n 5350545.

Sem contrarrazões de
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
e de
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MANHUACU LIMITADA - ME
, embora intimadas para tal (ID n. 5374634)

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS RAIMUNDO PEREIRA
, em desfavor de decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou, em resumo, a expedição de alvará em favor dos agravados/exequentes de valores bloqueados.

Na decisão objurgada (ID n. 5005356 pág. 31/32), o douto Juízo de primeira instância entendeu que o executado/agravante não comprovou que os valores depositados em sua conta e que foram objeto de bloqueio diziam respeito a verbas salariais, não logrando demonstrar a ilegalidade da medida constritiva.

Em suas razões, argumentou o agravante, em síntese, que os valores cujo levantamento por alvará foi autorizado pelo Juízo seriam verbas alimentares e estariam depositados em conta poupança do executado, bem como seriam inferiores a 40 salários-mínimos, razão pela qual seriam impenhoráveis.

Ademais, o recorrente aduziu que não havia e não há a necessidade de se comprovar a natureza alimenta da verba, haja vista tratarem-se de valores inferiores a 40 salários mínimos e depositados em conta-poupança, nos termos art. 833, inciso X, do CPC.

Após apreciar o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
entendo pelo desprovimento do recurso.

A respeito do tema, o art. 833, inciso X, do CPC, estipula ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A jurisprudência do STJ tem admitido interpretação extensiva para outras modalidades de investimento, entendendo que
“é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 7/10/2021.)

Tal orientação tem sido seguida por esta Egrégia Corte de Justiça, conforme demonstra o seguinte aresto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTA POUPANÇA – DESVIRTUAMENTO – NÃO COMPROVADO – IMPENHORABILIDADE – QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
1. Convalidando o disposto no artigo 833, X do CPC/15, a jurisprudência do C. STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras. 2. O ora agravado demonstrou no presente agravo de instrumento, tanto que a conta objeto do bloqueio trata-se de conta poupança, quanto que a ordem judicial referida foi realizada sobre o saldo da mesma. 3. O extrato apresentado pelo ora agravado não demonstra a utilização da referida poupança como se fosse uma conta-corrente, pois não há movimentações financeiras realizadas, razão pela qual deve ser afastada a penhora. Com efeito, sendo incontroverso nos autos que a penhora recaiu sobre valores depositados em conta poupança, inferiores ao mínimo legal apto a permitir a constrição, bem como não restou demonstrado o desvirtuamento de sua utilização como conta-corrente, são absolutamente impenhoráveis os valores ali despositados.
4. Recurso desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5005565-89.2022.8.08.0000, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 12/Sep/2023)

Ao mesmo tempo, o art. 854, §3º, inciso I, do CPC, estabelece que incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Ademais, o Colendo STJ tem orientação de que
“ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório”
(REsp 1851436/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação/fonte: DJe 11-02-2021)

No caso dos autos, o valor constrito (R$2.094,00, do saldo da conta poupança n. 000789899923-9, agência 1724, operação 1288), de forma evidente está abaixo dos quarenta salários-mínimos protegidos pela lei como cobertos pelo manto da impenhorabilidade.

Entretanto, corroborando o entendimento do douto Juízo
a quo
, considero que o recorrente não trouxe aos autos indícios mínimos (como extratos bancários) no sentido de que a conta na qual houve o bloqueio da verba teria efetivamente natureza de poupança, ou seja, faltam evidências de que não teria havido o desvirtuamento da conta-poupança. Veja-se precedente da Corte nessa esteira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002721-06.2021.8.08.0000. AGRAVANTE: BRD - BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL S. A. AGRAVADO: ANTONIO SERGIO TAPIAS. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. SISBAJUD. ARTS. 4º E 854 DO CPC. 1. -
O art. 4º do Código de Processo Civil estabelece que “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” e o art. 854, caput, do mencionado Código prevê que “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. 2. - Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “Ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório” (REsp 1851436/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação/fonte: DJe 11-02-2021). 3. - O indeferimento da realização de penhora online pelo sistema Sisbajud sob o argumento de que a verba eventualmente bloqueada pode ter natureza salarial não é correto. Tal análise não pode ser realizada em abstrato, mas sim em concreto, devendo o julgador aguardar a iniciativa do executado, inclusive, em termos probatórios. O art. 854, §3º, inc. I, do Código de Processo Civil, enuncia que “Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.
4. - Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES., de de 2021. . PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Agravo de Instrumento, 5002721-06.2021.8.08.0000, Relator: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 07/Feb/2022)

Diante das dúvidas do caso concreto, entendo mais prudente, neste momento, manter o entendimento do magistrado de primeiro grau sobre a questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS RAIMUNDO PEREIRA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão de primeiro instância, sem prejuízo de que o julgador de primeiro grau possa eventualmente reavaliar a pretensão de penhora, em atenção às especificidades do caso concreto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
O art. 833, inciso X, do CPC, estipula que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A jurisprudência do STJ ainda amplia tal entendimento para outras modalidades de investimento, entendendo que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes.

2)
Ao mesmo tempo, o art. 854, §3º, inciso I, do CPC, estabelece que incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Ademais, o Colendo STJ tem orientação de que “ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório” (REsp 1851436/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação/fonte: DJe 11-02-2021).

3)
No caso dos autos, o valor constrito de forma evidente está abaixo dos quarenta salários-mínimos protegidos pela lei como cobertos pelo manto da impenhorabilidade. Entretanto, o recorrente não trouxe aos autos indícios mínimos (como extratos bancários) no sentido de que a conta na qual houve o bloqueio da verba teria efetivamente natureza de poupança, ou seja, faltam evidências de que não teria havido o desvirtuamento da conta-poupança.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.